Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729362-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA DE SOUZA CARNEIRO contra decisão de ID 165576589 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que deferiu em parte o pedido liminar para determinar a disponibilização de monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula. Afirma, em suma, que deve ser assegurado o direito à educação; que o acompanhamento escolar deve ser realizado por meio de monitor exclusivo; que há laudo indicando a necessidade de acompanhamento específico e especializado; que não se aplica o princípio da reserva do possível. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento de monitor exclusivo para acompanhamento na escola enquanto durar a necessidade, fixando-se multa diária em caso de descumprimento. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o atendimento especializado à criança portadora de deficiência se constitui como mecanismo viabilizador do direito fundamental à educação e consentâneo ao princípio da proteção integral. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de monitor exclusivo para acompanhamento da aluna. Na petição inicial, o primeiro laudo, ao tempo em que registra o diagnóstico de paralisia cerebral, aponta que “o ideal é que Andressa voltasse para a sala reduzida, mas que tivesse auxílio de monitor para levá-la ao banheiro e lhe ajudar com as atividades propostas”. No segundo laudo, emitido aproximadamente um mês após o primeiro, ressaltou-se a necessidade de um monitor exclusivo para auxílio nas atividades, na higiene e na comunicação. Ou seja, prima facie, há certa divergência sobre a imprescindibilidade do acompanhamento exclusivo pelo monitor para viabilizar sua educação ou se a existência de um profissional disponível na sala é suficiente para o auxílio na higiene e nas atividades. Por seu turno, conforme informações preliminares prestadas pela Escola Classe 08 de Taguatinga (ID 160069749 dos autos de origem) a parte agravante está matriculada em Classe Especial – TGD, que consiste em uma turma contendo uma professora regente para, no máximo, dois alunos, bem como é acompanhada por monitora não exclusiva, que acompanha os alunos em atividades extraclasse e higienização. Conquanto o ofício de ID 164940568 (autos de origem) ressalte que o número de educadores sociais voluntários e monitores seja insuficiente, pontua que está dentro do patamar estabelecido na regulamentação estipulada pela Secretaria de Educação. Ademais, relata que são quatro monitores para quinze alunos, no turno vespertino. Ou seja, os elementos existentes nos autos não demonstram a imperiosa necessidade de acompanhamento com monitor exclusivo, diante da divergência entre os laudos indicados na petição inicial, sem olvidar que “a legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de um monitor exclusivo para cada estudante com deficiência”. (Acórdão 1714917, 07135756220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023). É com a adequada instrução probatória que será possível avaliar se a ausência de monitor exclusivo representa prejuízo ao desenvolvimento estudantil da parte agravante. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO COM MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. O direito à educação adequada à pessoa com deficiência é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, devendo ser assegurado tal direito pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade. Muito embora o cenário fático probatório do caso concreto relate as necessidades especiais do infante, não há sinalização de que o atendimento por monitor de carreira, sem exclusividade, não seja suficiente. Hipótese na qual deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a disponibilização ao agravante de monitor ou educador social voluntário, mas não exclusivo. (Acórdão 1644114, 07326277820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Conquanto o Distrito Federal não tenha sido formalmente citado, a Secretaria de Educação foi intimada para prestar informações preliminares. Desse modo, intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora